Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-93.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE PAULA - CPF: 961.438.271-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013386-93.2020.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1013386-93.2020.8.11.0003

Apelante
: MANOEL ALVES DE PAULA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013386-93.2020.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1013386-93.2020.8.11.0003

Apelante
: MANOEL ALVES DE PAULA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MANOEL ALVES DE PAULA.

Ação:
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, proposta por
MANOEL ALVES DE PAULA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id. 124533740):

Sustenta, em síntese, que a taxa média de juros para o período do contrato era de 27,70% a.a. e 2,06% a.m. e que a taxa contratada foi de 2,41% a.m. Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação à taxa média de mercado.

Defende a majoração dos honorários advocatícios para R$2.500,00.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

124533747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013386-93.2020.8.11.0003

APELAÇÃO nº 1013386-93.2020.8.11.0003

Apelante
: MANOEL ALVES DE PAULA

Apelado
: BANCO VOTORANTIM S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MANOEL ALVES DE PAULA.

Ação:
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, proposta por
MANOEL ALVES DE PAULA
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado nº 197462325, firmado entre as partes em novembro de 2010, no valor de R$4.350,98, a ser pago em 60 prestações mensais de R$138,10.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, o autor apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que a taxa média de juros para o período do contrato era de 27,70% a.a. e 2,06% a.m. e que a taxa contratada foi de 2,41% a.m.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada de 2,41% a.m. não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios, verifica-se que a condenação recai sobre a autora, ora apelante, de forma que o pedido carece de interesse recursal, sob pena de configurar
reformatio in pejus
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022